Tribunal: TJMT
Processo: 1023017-31.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023017-31.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[JOCINEI COSTA CURITIBA - CPF: 859.244.071-87 (ADVOGADO), DORLENE FIDENCIO - CPF: 213.366.468-88 (AGRAVANTE), DANILVO BANDEIRA - CPF: 302.883.989-04 (AGRAVADO), MARIA DALVA ANDRADE DE SOUZA - CPF: 608.530.673-33 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO APARECIDO GUEDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM SEDE DE AGRAVO – PRETENSÃO DE NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO – QUESTÃO DE MÉRITO A SER DISCUTIDA NA VIA ADEQUADA – PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL – INAPLICABILIDADE – ERRO GROSSEIRO CONFIGURADO – MULTA DIÁRIA – VALOR FIXADO DENTRO DA RAZOABILIDADE – DECISÃO FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER – RECURSO DESPROVIDO.

A ilegitimidade passiva constitui matéria que exige dilação probatória, sendo incabível sua análise em sede de agravo de instrumento.

A nulidade do negócio jurídico deve ser discutida na via processual própria, sob pena de supressão de instância e violação ao contraditório e à ampla defesa.

O princípio da fungibilidade recursal não se aplica quando caracterizado erro grosseiro, conforme entendimento pacificado na jurisprudência.

A multa diária imposta como meio coercitivo para cumprimento da obrigação encontra amparo no artigo 814 do CPC, devendo ser mantida quando arbitrada dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Ausente ilegalidade ou abuso de poder na decisão agravada, impõe-se a sua manutenção.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com tutela de urgência/efeito suspensivo e modificativo interposto por DORLENE FIDENCIO, em face da r. decisão prolatada pelo juízo 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da ação de Obrigação de Fazer nº. 1014730-90.2023.8.11.0040 concedeu o prazo de 05 (cinco) dias, para que as executadas cumpram a obrigação de fazer consubstanciada no título executivo (Id 135787501), sob pena de aplicação de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada ao valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos do art. 814, caput, do CPC.

Primeiramente, a agravante alega que: a parte Autora intenta a obrigação de fazer com a finalidade da parte Agravante outorgar escritura definitiva de compra e venda do imóvel descrito contratualmente, todavia, conforme documentação em anexo, a parte Agravante em questão não é parte legitima para figurar no polo passivo da demanda, tendo em vista que o imóvel se encontra atualmente em nome da empresa da anuente Maria Dalva Andrade de Souza, sendo a pessoa jurídica M.D ANDRADE DE SOUZA SERVIÇOS EM GESSO EIRELI-ME, conforme inscrita no CNPJ sob o nº 28.475.066/0001-57; assim, requer a sua exclusão do polo passivo da demanda, extinguindo os autos nos termos do artigo 485, VI, do CPC.

Sustenta que: o simples erro na denominação do recurso cabível não é suficiente para obstar a análise do seu mérito; podendo-se aplicar, por analogia, o artigo 283, do CPC, à questão; devendo ser reformada a decisão e consequentemente, a apreciação de todas a tese elencadas pela Agravante, que é medida coerente nos autos.

No mérito, argumenta que o negócio jurídico é nulo, pois está eivado de vícios, citar-nos-emos o artigo 166, do Código Civil, que esclarece ser nulo o negócio jurídico, quando não revestir a forma prescrita em lei, que é o caso dos autos; devendo ser declarada a nulidade do negócio jurídico por não revestir de forma prescrita em lei, requerendo a extinção dos autos nos termos do artigo 485 e seus respectivos incisos.

Por fim, aduz que: a medida liminar se justifica, no presente caso, não apenas diante da robustez dos argumentos e provas apresentados a este juízo, mas pelo simples fato de que a abertura de prazo para manifestação da parte adversa, com os inerentes prazos de processamento, prazo legal para manifestação e eventuais pleitos intercorrentes poderia, por si só, ceifar definitivamente a eficácia da decisão judicial, diante da possibilidade de cumprimento provisória das multas diárias.

Requer seja recebido e processado o presente recurso de Agravo de Instrumento, na forma e para os devidos fins de direito, nos termos do artigo 1.019, I e seus respectivos incisos, deferindo a tutela de urgência cautelar antecedente em caráter liminar, extirpando a multa diária e/ou a diminuir os valores exorbitantes e/ou suspensão da cobrança da multa.

Ainda, requer o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva “ad causam” da agravante; bem como, a nulidade absoluta que pode ser analisado de oficio ou a requerimento da parte a qualquer tempo e grau de jurisdição, requerendo a extinção dos autos principal nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil em face da Agravante e a extinção dos autos principais nos termos do artigo 485, IV, do CPC em virtude da validade do negócio jurídico, por não obedecer às diretrizes insertas no artigo 104, III, 108 e 166, IV, todos do Código Civil, tendo em vista a essencialidade da escritura pública para a validade do negócio jurídico que visem a constituição, transferência, modificação ou renúncia de direitos reais sobre imóveis de valor superior a trinta vezes o maior salário mínimo vigente; a concessão do benefício da justiça gratuita, nos termos da Lei nº1.060/50 e dos artigos 98 e seguintes do Código de Processo Civil.

No mérito, requer a procedência do Agravo de Instrumento, com a finalidade de receber a peça processual de ID 144260606 em vista ao princípio da fungibilidade recursal como embargos à execução, tendo em vista que se trata de erro escusável, dando prosseguimento ao feito em autos apartados com o

translado da peça processual, conforme debatido no tópico 3 do petitório; ao final, a condenação da parte Agravada ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios em razão da sucumbência.

Por fim, seja dado provimento integral ao presente Agravo de Instrumento, para o fim revogar a decisão recorrida com imediato processamento do petitório como recebimento de embargos à execução em face ao princípio da fungibilidade recursal, que é a medida justa ao caso.

A liminar foi indeferida. (id. 237768189)

Informações. (id. 240219744)

Contrarrazões. (id. 242362679)

Sem manifestação da parte agravante. (id. 252446690)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento com tutela de urgência/efeito suspensivo e modificativo interposto por DORLENE FIDENCIO, em face da r. decisão prolatada pelo juízo 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da ação de Obrigação de Fazer nº. 1014730-90.2023.8.11.0040, concedeu o prazo de 05 (cinco) dias, para que as executadas cumpram a obrigação de fazer consubstanciada no título executivo (Id 135787501), sob pena de aplicação de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada ao valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos do art. 814, caput, do CPC.

A agravante sustenta, em síntese, sua ilegitimidade passiva, a nulidade do negócio jurídico e a necessidade de reformar a decisão agravada, seja para extirpação ou redução da multa imposta, seja para reconhecer o erro na denominação do recurso e receber a peça apresentada como embargos à execução, aplicando-se o princípio da fungibilidade recursal.

Pois bem.
O recurso não merece provimento, há que se ater aos termos e fundamentação adotada pela decisão interlocutória combatida, que, a meu viso, “a priori”, justifica a medida tomada pelo Juízo singular, transcrevo-a:

“(...)Promova-se a alteração da classe processual para execução de título extrajudicial.

Pois bem.

Inicialmente, registre-se que a ação em comento se trata de execução visando a obrigação de fazer estampada no título extrajudicial acostado pela parte exequente em Id. 135787501, e assim foi recebida, conforme decisão inaugural de Id 138476476.

Logo, não há se falar em contestação, quando a medida acertada para debater o título seria os embargos à execução, em autos apartados, conforme previsto no art. 914, § 1°, do CPC, não podendo sua conduta ser considerada como mero equívoco, constituindo, sim, erro grosseiro, o qual impossibilita a aplicação do princípio da fungibilidade.

Igualmente, inviável a concessão de prazo para correção do vício, porquanto limitada aos casos em que os embargos são opostos nos autos da ação principal, conforme entendimento pacífico do e. TJMT (RAI n. 1001199-23.2024.8.11.0000, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 05/06/2024).

Assim, DETERMINO o desentranhamento da petição juntada em Id 144260606.

Em prosseguimento, pela derradeira oportunidade, concedo o prazo de 05 (cinco) dias, para que as executadas cumpram a obrigação de fazer consubstanciada no título executivo (Id. 135787501), sob pena de aplicação de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada ao valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos do art. 814, caput, do CPC.”.

Inicialmente, em relação à alegada ilegitimidade passiva da agravante, observa-se que tal questão demanda dilação probatória e não pode ser examinada em sede de agravo de instrumento, uma vez que a decisão agravada limitou-se a determinar o cumprimento da obrigação estabelecida no título executivo extrajudicial. Trata-se, portanto, de matéria que deve ser debatida na via processual adequada, não cabendo sua análise nesta instância recursal.

No que concerne ao pedido de reconhecimento da nulidade do negócio jurídico, igualmente não merece acolhida a pretensão da recorrente; pois a matéria aventada transcende os limites do agravo de instrumento, sendo questão de mérito a ser discutida em ação própria, sob pena de supressão de instância e violação ao contraditório e à ampla defesa.

Quanto à tese de aplicação do princípio da fungibilidade recursal, cumpre ressaltar que a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do próprio Tribunal de Justiça de Mato Grosso é no sentido de que a fungibilidade não se aplica a erro grosseiro.

Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - PEDIDO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AUTORA. 1. Nos termos do art. 17 da Lei 11.101/05, contra a decisão judicial sobre impugnação de crédito caberá recurso de agravo. Havendo expressa disposição de lei, constitui erro grosseiro, insuscetível de aplicação do princípio da fungibilidade, a interposição de recurso diverso. Aplicação da Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.512.820/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/11/2019, DJe de 27/11/2019)

No caso dos autos, a interposição de petição inadequada em autos principais, ao invés da via própria dos embargos à execução, caracteriza equívoco inescusável, razão pela qual a decisão recorrida, ao determinar o desentranhamento da peça processual indevidamente apresentada, não merece qualquer reparo.

Por fim, no que se refere à fixação da multa diária, verifico que a decisão agravada se encontra devidamente fundamentada e em consonância com o artigo 814 do Código de Processo Civil, cuja previsão tem por escopo compelir o devedor ao cumprimento da obrigação, evitando-se o esvaziamento da tutela jurisdicional. Além disso, o valor arbitrado não se revela desproporcional ou abusivo, estando dentro dos parâmetros usualmente aplicados pela jurisprudência pátria.

Dessa forma, inexistindo qualquer ilegalidade ou abuso de poder na decisão recorrida, impõe-se a sua manutenção integral.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo incólume a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025